Tribunal: TJES
Processo: 0003298-61.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003298-61.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON BIANQUE VIEIRA

APELADO: AMAZONAS VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “
a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse”
.

(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.).
2.
Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
4.
Honorários recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003298-61.2017.8.08.0048

APELANTE
: EMERSON BIANQUE VIEIRA

APELADA:
AMAZONAS VEÍCULOS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (fls. 140-143) proferida pela Magistrada da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital que, nos autos de Incidente de Falsidade Documental proposta por Emerson Bianque Vieira em desfavor de Amazonas Veículos Eireli, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Narra a parte Autora, Emerson Bianque Vieira, que:
(1)
no dia 02/07/2015, o requerente emitiu um cheque n.º UA000308, no valor de R$ 2.000,00, Banco Itaú, Agência 0870, com vencimento para 02/09/2015 em favor de Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior;
(2)
segundo informações de Raimundo, o cheque havia sido por ele enviado pelos Correios para o Estado de Minas Gerais e foi informado ao requerente que o cheque havia se perdido no trajeto, ocasião que solicitou a sustação do título;
(3)
sustou o cheque e pagou em espécie o valor do cheque a pessoa do Sr. Raimundo;
(4)
para surpresa, o cheque foi apresentado no dia ajustado para pagamento, sendo depositado em conta bancária de pessoa desconhecida pelo requerente;
(5)
o cheque não foi pago, porque havia ordem de sustação do pagamento;
(6)
no dia 26/09//2015 tomou conhecimento da existência de um apontamento do cheque, através do Cartório de Protesto, o que por si só pode lhe causar grandes prejuízos;
(7)
ajuizou a presente ação objetivando o cancelamento do protesto cambial, bem como a indenização por danos morais.

A sentença foi de improcedência dos pedidos.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Recurso.

Nas razões recursais (fls. 138-144) o Apelante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Sentença, em síntese, (1) inversão do ônus da prova - tendo em vista que, no seu entender, “
a todo momento o que se provou foi justamente a comprovação do fato constitutivo, que é o pagamento pretérito do título e a inexistência de vínculo jurídico
”; (2) a inexistência de qualquer vínculo jurídico entre as partes, “
mesmo considerando a autonomia cambial do cheque, o negócio foi celebrado 01 (um) dia antes do vencimento do título e “supostamente” distratado 02 dias após o vencimento do título, beirando às raias do absurdo e deixando claro tratar-se de negócio jurídico “forjado
”.

Inicialmente, ressalto que subiram a este e. Tribunal (TJES) 02 (dois) recursos de apelação envolvendo essa relação jurídica, sendo uma Ação de Anulação de Protesto (processo n.º 0027964-97.2015.8.08.0048) e um Incidente de Falsidade, estando ambos interligados, possuindo as mesmas partes e as mesmas causa de pedir remota (relação de direito material) e próxima (fundamentos jurídicos).

Ressalto também que o Apelante fundamentou seu pedido de reforma da Sentença, alegando as mesmas razões de recurso da “ação de anulação de protesto”, razão pela qual adiro o posicionamento por mim adotado quando do julgamento do mencionado recurso.

No que diz respeito a alegação da Empresa Apelada de que a parte autora, ora Apelante, não faz jus ao deferimento do pedido da assistência judiciária concedida, tenho que o mesmo preencheu os requisitos insertos no art. 4º da Lei 1.050/60 e artigo 98 do CPC/2015, inexistindo nos autos indícios e/ou prova de sua má-fé.

Ademais, a impugnação ao benefício concedido deve estar amparada em provas capazes de convencer o julgador de que a parte beneficiária se utilizou do pedido de má-fé, fatos inexistentes no presente processo.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2. No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse.

(MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de
30/8/2023
.).

Mantenho, pois, os benefícios da assistência judiciária concedida ao Apelante.

Prosseguindo, passo à análise do mérito do recurso.

Na hipótese em julgamento, afirma a parte autora, em síntese, que não realizou negócio jurídico com a Empresa Requerida e, ainda, que o cheque objeto da presente teve como destinatário outra pessoa, razão pela qual efetuou a sustação do pagamento.

No processo judicial, a produção de provas é de salutar importância, nele logrando êxito somente aquele que prova os fatos por ele alegados. Sobre prova, tem-se na doutrina:

“Ao autor incumbe a prova dos fatos geradores da obrigação, e, se não faz tal prova, perde a causa, ainda que o réu nada prove; o réu triunfa simplesmente pelo silêncio, porque a lei não faz pesar sobre ele o ônus da prova.” (Eduardo J. Couture, Fundamentos do Direito Processual Civil, 1946, Livraria Acadêmica - Saraiva & Cia., tradução de Rubens Gomes de Souza, p. 164).

Ernane Fidélis dos Santos, nos Comentários ao Código de Processo Civil, Volume III, Tomo I, artigos 332-375, pondera:

“Sobre a matéria probatória, o que tem ocorrido, em verdade, nas modernas legislações, é a presença constante de um conflito. Conflito que se estabelece entre os princípios legais da prova e o princípio preponderante do livre convencimento. E, em realidade, a consequência tem sido entendimento, cada vez mais acentuado, de que nenhuma regra probatória tem sentido absoluto. O juiz procura sempre alcançar o juízo de máxima probabilidade, e, na avaliação das provas, as regras processuais, muitas vezes, se demonstram impotentes. Cada caso apresenta uma particularidade. Às vezes, tal particularidade é prevista em lei, para fixar o real sentido da distribuição da matéria probatória”. (Páginas 5-6).

Conquanto o Apelante alegue que a Magistrada realizou a inversão do ônus da prova de maneira inadequada, tenho que, na verdade, não houve, nem tampouco é possível cogitar qualquer alteração da distribuição do ônus probatório nos autos.

Consoante orientação normativa - artigo 373, inciso I, do CPC (
O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito)
-, à parte autora da demanda cabe a prova dos fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, era ônus do Apelante comprovar o extravio do cheque, ou ainda, que não efetivou qualquer negócio jurídico com a parte demandada.

Como externado na Sentença “
apesar das razões apresentadas pelo requerente, nos autos houve demonstração da realização do contrato de compra e venda entre as pessoas de Carlos Eduardo e Roberto Isaac, fato que justificou a utilização do cheque objeto da demanda principal. O requerente não conseguiu comprovar a falsidade documental pleiteada com o presente incidente, pois as provas apresentadas em juízo informam a realização do contrato de compra e venda do veículo
”.

Assim, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais em 5,0% (cinco por cento), ressalvando a aplicabilidade do artigo 98, §3º do CPC (suspensão da exigibilidade) .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.